Tribunal: TJSP
Processo: 1002075-79.2023.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cobrança indevida. Inclusão do nome da requerente nos serviços de proteção ao crédito. Dano moral "in re ipsa". Cabimento. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.